Tribunal: STF
Processo: RHC 51172
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-13
Data de publicação: 1973-08-13

Ementa:
E NULA A CITAÇÃO EDITAL FEITA COM BASE NO ART. 361 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL SE O OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO HOUVER FEITO, ANTES, A
DIRETA OU PESSOAL, NA RESIDÊNCIA DO RÉU, INDICADA NO MANDADO
CITATORIO.
2 - HABEAS-CORPUS CONCEDIDO PARA INVALIDAR O PROCESSO EM QUE OCORREU
TAL FALTA.